Tribunal: TJMT
Processo: 1003970-47.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
AGRAVADO: LAIR MARTINS DE OLIVEIRA
Vistos, etc.
À Secretaria para cumprimento do despacho que determinou a redistribuição dos autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito Convocado Substituto – DR. MÁRCIO GUEDES, nos termos da Resolução 05/2019 – TJMT/OE e Portaria 869/2019.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá/MT, 16 de dezembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.